Tribunal: TJDFT
Processo: 0714518-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714518-47.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA EMBARGADO: CHARLES KELDAY CONSTRUTORA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se o embargante para se manifestar, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, sobre o pedido de condenação ao pagamento da multa estabelecida pelo art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, feito em contrarrazões, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator